Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível a penhora do veículo alienado fiduciariamente em cumprimento de sentença promovido por terceiro contra o devedor fiduciante, tendo em vista que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário. Precedentes do TJDFT e STJ.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.